Tribunal: STF
Processo: ARE 1558067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRATAMENTO MEDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVADA NECESSIDADE E URGENCIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS DE ACORDO COM PARECER MINISTERIAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise aos autos, entendo que a decisão vergastada deve ser integralmente mantida. Explico.



    PRELIMINARMENTE



    Ambos apelantes suscitam em preliminar de ilegitimidade passiva, o Município/1º Apelante por considerar que cabe ao estado a responsabilidade sobre atendimentos médicos de alta complexidade, como o caso dos autos, e o Estado/2º Apelante, apontando que os serviços especializados em saúde mental são de responsabilidade dos Entes Municipais.



    Os entes estatais são responsáveis de forma solidária em atender o direito à saúde e à vida dos cidadãos, direito esse assegurado pelo art. 6º, da CF. Comprovada a necessidade de internação para tratamento médico/psiquiátrico, deve ser determinada a medida, a fim de garantir a segurança do doente e de seus familiares. O direito à saúde de forma gratuita é direito e garantia fundamental, sendo dever do Estado, conforme preceitua o art. 196, da CF.



    Ademais, a internação compulsória é medida que encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei n.º 10.216/2001, a qual versa sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e ainda, redireciona o modelo assistencial em saúde mental.



    Para elucidar a questão, tem-se os seguintes arestos dessa Corte:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. I - A vida e a saúde resultam da consagração da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. II - O art. 196 não encerra faculdade, mas dever, obrigação de garantir o direito à saúde de todos, de sorte que, não o fazendo voluntariamente, deve o Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impor ao ente federativo o cumprimento da missão constitucional. III - É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento de suas enfermidades, no caso, a internação para tratamento de dependência química. (Ap 0510502016, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/06/2017 , DJe 20/06/2017) – g.n.



    Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada tanto pelos apelantes.



    Quanto ao Mérito.



    Primeiramente, destaco que é uníssono o entendimento de que a responsabilidade pela saúde de seus cidadãos (direito à saúde) é solidária entre os entes federados, mas também disjuntiva, de modo que pode o indivíduo demandar contra quem bem entender. Vejamos decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no bojo do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. STF. RE 855.178/SE. Tribunal Pleno. Relator: Min. Luiz Fux. 16.03.2015.



    Além do mais, a saúde é direito constitucionalmente consagrado a todos, constituindo dever do Estado e/ou do Município, nos termos do art. 196, da Lei Maior, norma esta, provida de eficácia plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e total. Note-se que a Carta Magna prevê a universalidade da cobertura e do atendimento pela seguridade social (parágrafo único, I, do art. 194) e o atendimento integral como diretriz das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).



    À luz desses preceitos, evidencia-se que todo e qualquer cidadão tem direito à saúde, não podendo o Estado, simplesmente, se furtar a tal desiderato. Daí que, embora de natureza programática, a norma do art. 196 da CF não pode merecer interpretação que, esvaziando seu conteúdo e não lhe conferindo o mínimo de efetividade, afaste o dever do Estado de garantir assistência médica. Assim, é que os dispositivos que determinam o dever do Município em relação à saúde da população são autoaplicáveis.



    De outra forma, o acesso à saúde de forma gratuita constitui direito universal, cabendo ao poder público garanti-lo a todos os seus tutelados através de políticas sociais e econômicas.



    Assim, não se pode permitir que as dificuldades financeiras dos entes estatais vençam o direito à saúde, que se sobrepõe aos demais, eis que é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder público.



    O caso em análise versa sobre o direito de Iago de Oliveira Rodrigues, com 30 anos de idade, irmão de Iara Mytally Rodrigues de Oliveira, que devido ao uso e dependência de álcool e drogas sofre de transtornos mentais devidamente atestado, compatível com o CID 10 – F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas) com risco de dano a sua saúde e sem aceitar tratamento voluntário, necessita de internação compulsória, conforme laudo acostado aos autos, assinado pelo médico psiquiatra Dr. Daniel Oliveira e Silva, CRM/MA nº 6199.



    Vê-se, portanto, que se trata de laudo no qual consta elementos circunstanciais e comprobatórios da situação do paciente, que não obstante a gravidade do seu quadro de saúde recusa-se a submeter-se a tratamento, motivo pelo qual, até mesmo como meio de preservação da vida, a internação compulsória se mostra como medida necessária e adequada



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente